Tribunal: TJSP
Processo: 1003491-30.2024.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência dos embargos, todavia com a desconsideração da personalidade jurídica de codevedora. Insurgência dos executados. PRELIMINAR ANULAÇÃO DA SENTENÇA, de ofício, naquilo em que desbordou por além dos efeitos do procedimento eleito. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pelo credor, na atrial executória, que clama por desate

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência dos embargos, todavia com a desconsideração da personalidade jurídica de codevedora. Insurgência dos executados. PRELIMINAR ANULAÇÃO DA SENTENÇA, de ofício, naquilo em que desbordou por além dos efeitos do procedimento eleito. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pelo credor, na atrial executória, que clama por desate no seio do próprio feito principal. Art. 134, §2o, do Código de Processo Civil. Corrés a quem dirigido o pedido desvelador nunca citadas, seja na execução, seja nos embargos, para oferecer resposta. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e desatenção ao rito procedimento imperioso. Possibilidade, contudo, de julgamento do recurso, no que toca à fração da sentença não nulificada. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Valor mutuado com direcionamento à atividade empresária de coexecutada. Relação de fundo não regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, por viés fático ou econômico que se adote, vê-se o aproveitamento financeiro e intermediário da prestação, pela devedora. SEGURO PRESTAMISTA. Relação contratual simétrica que torna descabido o reconhecimento da ocorrência de venda casada tão apenas por se ter dado a contratação securitária no seio de instrumento do negócio principal. Necessária prova efetiva de tolhimento da vontade da pactuante. Caso dos autos em que foi dada à coexecutada a oportunidade de contratar ou não o seguro prestamista. Inexistência de venda casada. EXCESSO DE GARANTIAS. Não ocorrência. Oferecimento de garantias por ato de liberdade dos executados. Garantias, ademais, que se revelaram até mesmo insuficientes, observada a não satisfação, ao presente, do crédito perseguido na execução. MENOR OFENSIVIDADE DA EXECUÇÃO. Descabida a alegação de desobediência ao curso menos gravoso da execução, se em tudo genérica, sem indicação de atos quaisquer supostamente excessivos. Inadmissível, ademais, a conduta do devedor que, engalfinhando-se à menor onerosidade, bate-se pela necessidade de realização de infinitas diligências outras, mas bem nenhum oferta à garantia do juízo. CONCLUSÃO. Sentença parcialmente anulada, com a recondução do embate desvelador ao feito executório. Fração da sentença não anulada cuja manutenção é de rigor. Recurso desprovido.